Tribunal: TJSP
Processo: 1020342-89.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 1020342-89.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante KAIO CEZAR DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1020342-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13953
2
Agravo Regimental Cível no 1020342-89.2019.8.26.0053/50000
Agravante: Kaio Cezar dos Santos
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretor de Pessoal da Policia Militar do Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13953
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão que
negou provimento à apelação do autor. Inadmissibilidade.
Agravo interno cabível apenas contra decisão monocrática.
Artigo 253, do Regimento Interno, deste E. TJSP. Princípio
da taxatividade dos recursos. Precedentes do STJ e deste
TJSP. Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo interno tirado de acórdão, por
meio do qual a Turma Julgadora negou provimento ao recurso do
autor, por não ter, em resumo, trazido prova pré-constituída das
ilegalidades que aduz terem sido praticadas durante o exame.
Recorre o agravante (fls. 01/07 deste incidente),
alegando, em resumo, que: (i) o concurso público não é transparente e
não permite seja feita contraprova com a gravação dos testes físicos; (ii)
o agravante teve vários movimentos descontados de forma subjetiva.
Pleiteia seja anulado o ato realizado pela Administração, reintegrando o
agravante ao certame.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1020342-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13953
3
Trata-se de recurso em que se discute se o agravante
possui ou não direito de ser reintegrado ao certame.
E o recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, o artigo 253, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, dispõe que “salvo disposição em contrário,
cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, das
decisões monocráticas incidentes que possam causar prejuízo ao direito
da parte”.
Inadmissível, contudo, agravo interno contra decisão
do Órgão Colegiado.
A
disposição
regimental
trata
de
decisão
monocrática, não havendo, portanto, previsão normativa específica
acerca da possibilidade deste recurso contra decisão colegiada.
Sendo assim, o presente recurso viola o princípio da
taxatividade dos recursos, não merecendo ser conhecido.
De acordo com Theotônio Negrão, inclusive, “é erro
grosseiro interpor agravo regimental contra acórdão (RSTJ 148/514)”.
O mesmo autor traz julgado afirmando que “não cabe agravo
regimental para impugnar acórdão da Turma (STJ-2a. T., REsp 9.588-
AgRg, Min. Pádua Ribeiro, j. 23.10.91, DJU 11.11.91). No mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1020342-89.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 13953
4
sentido: STJ-3a. T., REsp 36.604-6-AgRg, Min. Eduardo Ribeiro, j.
25.10.93, DJU 22.11.93” (in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 48a edição, São Paulo, Saraiva, 2017, nota 3 ao art.
1.021, p. 943, g.n.).

Esse é o entendimento consolidado neste Eg.
Tribunal de Justiça:
“Agravo Interno Decisão Colegiada que não conhece
do agravo de instrumento por não enquadramento da matéria
no rol taxativo do art. 1.015 do atual CPC Interposição de
Agravo Interno Inadmissibilidade Ausência de previsão
legal Não conhecimento. Não há como se conhecer de agravo
interno interposto contra decisão colegiada, quando, segundo
previsão legal, este somente é cabível contra decisões
monocráticas. Não conheço do presente agravo” (Agravo
Interno n.o 2235238-72.2017.8.26.0000, Rel. Luiz Felipe
Nogueira, 16a Câmara de Direito Público, j. 07/08/2018, g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
MARCELO SEMER
Relator